Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723985-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIMAR MACHADO DOS SANTOS, ADEMAR BARREIRA E REIS, CID FIOCCHI RODRIGUES, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora